Tribunal: TJPA
Processo: 0811849-19.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811849-19.2021.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR: BIANCA OLIVEIRA SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DEFERIMENTO COM BASE NO TEXTO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 196 DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. NORMA PROGRAMÁTICA QUE RECLAMA EFETIVIDADE. PRECEDENTES STJ E STF. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃOES ORÇAMENTÁRIAS. CONFIRMAÇÃO DA MULTA POR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO FIXADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 11 a 18 de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 14693850) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da ação civil pública com pedido de tutela antecipada movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em favor de
REGINALDO REIS DA SILVA.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, sobre os seguintes pontos:

- IMPRESCINDIBILIDADE DA PARTICIPAÇÃO DO APOIO TÉCNICO NO JULGAMENTO DE DEMANDAS DA SAÚDE – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – RESOLUÇÃO Nº 238 – RECOMENDAÇÃO Nº 36 – COMITÊ ESTADUAL DA SAÚDE – NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO DO JUDICIÁRIO (NATJUS).

- DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 040/2017 – COMITÊ INTERINSTITUCIONAL DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DE DEMANDAS DE SÁUDE (CIRADS) – OBSERVÂNCIA A EXIGÊNCIA DO RELATÓRIO MÉDICO DA RECOMENDAÇÃO 01/2018.

- DA INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO ATENDIMENTO PRIORITÁRIO EM DETRIMENTO DOS DEMAIS PACIENTES – NÃO PREENCHIMENTO OS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS MÉDICOS IMPRESCÍNDIVEIS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO SISTEMA DE REGULAÇÃO.

- DA NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DOS ENTES FEDERADOS – NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO QUANDO ESTE SUPORTA O ÔNUS FINANCEIRO DA OBRIGAÇÃO – PRECEDENTE JUDICIAL DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 793.

Ante esses argumentos, requer a retratação da decisão proferida.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 15875949).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

No caso em tela, resta indubitável o dever do Município de Ananindeua e do Estado do Pará em assegurarem a providência requerida à autora, já que restou perfeitamente demonstrada pelas provas trazidas aos autos a imprescindibilidade.

Deve ser efetivado o princípio maior que é o da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1º, inciso III, da Carta Magna, com reflexo no direito à saúde que não pode ser indissociável daquele, com previsão nos artigos 6° e 196 da CF/88.

Somado a isso, ressalte-se que a Constituição Federal, em seu artigo 196, consagra o direito à saúde como dever dos Entes Estatais, que deverão, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz; norma constitucional que apesar de programática não exime o recorrente do dever de prestar o atendimento necessário para o hipossuficiente como muito bem fundamentou a decisão recorrida.

Com efeito, a Constituição Federal não se resume a um amontoado de princípios meramente ilustrativos; esta reclama efetividade real de suas normas ainda que programáticas como corretamente entendeu o juízo de origem. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado da Suprema Corte:

(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes
. (...). Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015)

Além disso, verifico que não houve intervenção indevida do Poder Judiciário no caso em tela, tampouco de ofensa ao princípio da separação de poderes, vez que determinada tão somente a efetivação de política pública imprescindível à saúde do paciente, direito constitucionalmente garantido à saúde. Nessa direção, destaco:

Agravo regimental em recurso extraordinário.
2. Violação ao princípio da separação de poderes. Decisão do Poder Judiciário que determina a adoção de medidas de efetivação de direitos constitucionalmente protegidos. Inocorrência. Precedentes. 3. Entendimento das instâncias ordinárias pelo fornecimento de medicamentos.
Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Direito à saúde. Solidariedade entre os entes da federação. Tema 793 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015). 5. Eficácia erga omnes da decisão proferida em ação civil pública. Matéria infraconstitucional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 1047362 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017.
FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO
. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1.
É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde
. 2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.”

(ARE 1049831 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-253 DIVULG 07-11-2017 PUBLIC 08-11-2017)

De igual modo, correto o entendimento da decisão agravada quanto ao não reconhecimento da alegação de inobservância ao princípio da reserva do possível na espécie, porque não se está exigindo nenhuma prestação descabida do Município de Ananindeua e do Estado do Pará, mas apenas a garantia de tratamento indispensável à saúde do paciente, direito ao mínimo existencial.

Nessa direção, merece ser confirmado a decisão quanto ao fundamento de que o direito à saúde não pode ser condicionado à existência de recursos públicos disponíveis, pois em se tratando na espécie de garantia fundamental prevista na Constituição Federal, impende aos réus cumpri-la independentemente de previsão orçamentária específica.

Corroborando o raciocínio apresentado, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...)
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL
. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.
FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPEDIMENTO AO PROVIMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL. PRECEDENTES DESTA CORTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) IV - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico segundo o qual é possível o manejo de ação civil pública pelo Ministério Público para a defesa de direitos individuais indisponíveis, por coadunar-se com as suas funções institucionais. V - Esta Corte tem orientação consolidada no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia de acesso a medicamentos ou a realização de tratamento médico. VI - É consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a falta de previsão orçamentária não impede a concessão de provimento judicial que objetiva dar efetividade aos direitos fundamentais.(...) X - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1234968/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 21/11/2017)

Desta feita, considerando, como dito, que a determinação de fornecimento dos medicamentos ao paciente é providência contínua necessária à efetivação do seu direito à saúde, e considerando, ainda, que segundo os precedentes vinculantes do Colendo Superior Tribunal de Justiça é permitido ao Juiz a adoção de medidas necessárias à satisfação da medida judicial para efetividade das decisões.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855178 RG, em sede de Repercussão Geral sob Tema nº 793, reafirmou jurisprudência de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. Vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15- 04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Não se desconhece que o Estado do Pará tenha responsabilidade no fornecimento de saúde, conforme reforçado pela Corte Superior, entretanto, isso não denota a ausência de responsabilidade do agravante para com o fornecimento do serviço pleiteado, vez que a responsabilidade solidária autoriza que o polo passivo de demandas relacionadas a garantia do direito à saúde pode ser composta por qualquer dos entes federados, isolada ou conjuntamente.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 18/03/2024